Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, em apelação cível, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques na conta PASEP administrada pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que a ciência do alegado dano se deu no momento do saque.
II. Questão em discussão:
Examina-se a existência de omissão no acórdão quanto à correta aplicação da teoria da actio nata e à fixação do termo inicial do prazo prescricional, diante da alegação de que a ciência do prejuízo apenas se deu com a obtenção de extratos microfilmados da conta.
III. Razões de decidir:
A alegada omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embargante ao consignar que a autora tomou ciência da quantia considerada ínfima na data do saque. O recurso revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.